Tribunal: CARF
Processo: 10665.902389/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902389/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
DAYTEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO
DE
ESTIMATIVA. DIREITO SUPERVENIENTE. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA VINCULANTE CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada, pela suposta impossibilidade
de caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 84 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se refira a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRJ de origem, que inaugurou o litígio, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902389/2008-25
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-25.895, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 2, por
meio do qual a compensação declarada no PER/DCOMP n.° 3l254.5l30l.27lO05.l.7.04-
5150 não foi homologada.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado na compensação
pretendida. Tal crédito se refere a recolhimento de IRPJ de código 2362 (estimativa
mensal), no valor de R$ 155.595,94, efetuado em 31/07/2003. Consta do despacho
decisório, que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponivel para as
compensações nele declaradas.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$10.569,15 (principal). À _
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei
n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996. ' A ciência do despacho se deu em 02/10/2008 (fl.
19).
Em 15/10/2008, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls.l. Nela
constam os seguintes argumentos:
 o valor recolhido em 31/07/2003 é igual a 155.595,94;
 o débito do período de apuração encerrado em 30/06/2003 tem valor igual a
91.208,12;
 o saldo passível de compensação é igual a 64.387,82;
 o impugnante discorda dos valores originais discriminados no despacho
decisório para o _ crédito utilizado em cada PER/DCOMP, demonstrando os
valores que defende;
 considerando os valores que o contribuinte entende corretos, o crédito seria
suficiente para as compensações efetuadas;
 assim sendo, pede-se o cancelamento do despacho decisório e dos valores a
recolher nele demonstrados.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, conforme ementa abaixo:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2003
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVA MENSAL PAGA A MAIOR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve o pagamento indevido ou para compor o saldo negativo anual
de IRPJ ou de CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese, que:
“(...)
II - DO DIREITO
Peca a 3a Turma da DRJ/BHE em inúmeros sentidos.
Em primeiro lugar, ao deixar de examinar a exatidão dos cálculos apresentados
pela recorrente, ou seja, um de seus argumentos obriga a instância superior a fazê-lo ou
requerer que sejam revistos, mesmo porque esses valores compõem elementos das
referidas compensações.
Desse modo, requer-se, desde logo sejam conferidos os cálculos apresentados
pela recorrente em sua manifestação de inconformidade para que se confirme a exatidão
das compensações realizadas em relação aos seus valores.
A base da negativa do pedido de compensação, portanto, não foram os valores,
mas o fato de que a empresa compensou valores recolhidos a maior por estimativa
dentro do próprio exercício.
Entretanto, nada a impedia de fazer essa compensação.
A utilização do artigo 10 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro
de 2004, nem merece maiores refutações porque a IN é posterior às compensações e não
pode evidentemente retroagir.
No mais vale analisar a legislação vigente e seus efeitos.
Vejamos a Lei no 9430 de 27 de dezembro de 1996. O que apresenta seu artigo
2°:
(...)
Parece-nos que o inciso IV do § 4° do artigo 2° da Lei 9.430/96, não deve ser
letra morta.
O que diz o artigo é que se recolhido o valor exato a título de estimativa na
forma de regência, esses só poderão ser compensados no exercício seguinte, no entanto,
a lei não vincula aquilo que for recolhido além do devido como estimativa. A Lei não
fala sobre os valores em excesso, ou seja, não diz que quaisquer recolhimentos a maior
que os estabelecidos pelas regras da estimativa seriam considerados antecipação daquele
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

a apurado no final do ano. O que fez a DRJ foi uma interpretação restritiva e não se
tratando de nenhuma das hipóteses do artigo 111 do Código Tributário Nacional não
pode ser aplicada.
O engano da DRJ foi o de entender a vinculação do valor da estimativa ao
apurado no final do ano. Porém, quanto a quaisquer outros valores recolhidos
indevidamente o que deve ser seguido é o inciso I do artigo 165 do Código Tributário
Nacional, assim expresso:
(...)
Mesmo que se entenda que o fato gerador do IR se aperfeiçoa no final do
exercício, mediante apuração do lucro real anual, não se pode olvidar que os
recolhimentos feitos além dos valores apurados pelas regras da estimativa mensal
prevista na legislação, são recolhimentos indevidos - indevidos porque ultrapassam o
valor que a legislação obrigou o contribuinte a recolher - e, porque se há dúvida em
relação ao devido no final do ano a favor do sujeito ativo, também o há em relação ao
sujeito passivo.
Tanto é certo esse raciocínio que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
analisando pedidos de compensação de estimativas mensais recolhidas indevidamente
pelo contribuinte, reconheceu a tese de que o montante que exceder ao apurado nos
termos do que determina a Lei n° 9.430/96 poderá ser compensado durante o mesmo
ano-calendário (Acórdão CSRF no 01/00.406 - ainda não formalizado).
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, dando-lhe total procedência, para o fim de determinar o deferimento de
pedido de compensação pleiteado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a compensação efetuada pela Recorrente não foi
homologada, sob a alegação de que o crédito apontado na DComp, por referir-se à pagamento a
título de estimativa, não poderia mais ser utilizado, conforme determinava o art. 10 da Instrução
Normativa 460/2004, nos temos do decidido pelo acórdão de piso, cujo trecho segue transcrito:
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

De acordo com o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004,
a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Para melhor compreensão, vale a transcrição do mencionado dispositivo:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período
Ocorre que a IN SRF no 900/2008 deixou de prever esse óbice de que tratava o art.
10 da IN SRF 460/2004 e IN SRF no 600/2005. Ou seja, a IN SRF no 900/2008 suprimiu a
vedação quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação
tributária de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ, antes de findo o
período de apuração.
Sobre o tema é importante considerar a Solução de Consulta Interna no 19 Cosit,
de 5/12/2011, que homogeneizou o entendimento da RFB a respeito dessa questão, conforme
ementa transcrita a seguir, é cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado pela
Recorrente:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004 e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

Isto posto, verifica-se que, pela Solução de Consulta supra, restou decidido pela
aplicação do disposto no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que passou a permitir a
compensação de pagamentos indevidos de estimativas, aos processos pendentes de decisão
administrativa.
Ademais, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e Portaria ME no
129, de 01 de abril de 2019, este Tribunal editou a Súmula Vinculante CARF no 841, definindo
ser “possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa”.
Assim, pagamento a maior de tributo determinado pela base de cálculo estimada
pleiteado a título de direito creditório pode ser analisado.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2004COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO
ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05.
SÚMULA CARF No 84. Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste
anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa” MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de
análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de
defesa da contribuinte permanece preservado. Somente diante da efetiva análise
documental, das diligências necessárias à busca da verdade material, bem como
mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, é que o direito
creditório não merece ser reconhecido. (Acórdão no 1201-003.944, Relator: Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa, Data da Sessão: 12/08/2020
Neste contexto, entendo que o pedido inicial da Recorrente referente ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser analisado, uma vez que se refere a fato
ou direito superveniente, pois “é possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”, conforme a já
mencionada Súmula Vinculante CARF no 84.

1 ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL OU COMO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão
sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal
foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um
mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes
autos apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento reivindicado como
indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria
restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes
ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito,
indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.” (Processo no 10166.901000/2009-36, Acórdão no 9101-002.903, 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 08 de junho de 2017)
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902389/2008-25

Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRJ de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito
por se refira a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJde origem, que inaugurou o
litígio, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital